Tribunal: CARF
Processo: 10665.720202/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
APRECIAÇÃO DOS ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DA LEGISLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE LEGAL.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A RECEITA BRUTA. LEI No 10.256, DE 2001. CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei no 10.256/2001.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), de que trata o art. 25, § 1o, da Lei no 8.870/1994, inclusive na redação conferida pela Lei no 10.256/2001.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
A legislação previdenciária considera produção rural os produtos de origem animal ou vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou de industrialização rudimentar, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos por esses processos.
A contribuição previdenciária substitutiva incide sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DAS PROVAS. PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. A perícia e a diligência não se prestam a suprir material probatório ao qual o interessado está incumbido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.720202/2012-53
ACÓRDÃO
2101-003.046 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIÃO DE FAZENDAS AGROINDUSTRIAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
APRECIAÇÃO
DOS
ASPECTOS
CONSTITUCIONAIS
DA
LEGISLAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE LEGAL.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A RECEITA BRUTA. LEI No 10.256, DE 2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador
rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei
8.870/1994, na redação dada pela Lei no 10.256/2001.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar), de que trata o art. 25, § 1o, da Lei no
8.870/1994, inclusive na redação conferida pela Lei no 10.256/2001.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A RECEITA
BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
A legislação previdenciária considera produção rural os produtos de origem
animal ou vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de
beneficiamento ou de industrialização rudimentar, bem como os
subprodutos e os resíduos obtidos por esses processos.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.046 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720202/2012-53
2
A contribuição previdenciária substitutiva incide sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA
CONCENTRAÇÃO DAS PROVAS. PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. A
prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. A perícia e a
diligência não se prestam a suprir material probatório ao qual o
interessado está incumbido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Antonio Savio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Autos de Infração lavrado em face da União de Fazendas
Agroindustriais S.A., conforme discriminativo abaixo:
1.4.1 No Auto de Infração de Obrigações Principais - AIOP 37.023.872-9 foram
incluídas as contribuições sociais devidas pela empresa, destinadas à Seguridade
Social alíquota 2,5% , inclusive as contribuições para o financiamento dos
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.046 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720202/2012-53
3
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) – alíquota 0,1% - nas
competências 01/2007 a 12/2008, que no caso de Produtor Rural Pessoa Jurídica
incide sobre a receita bruta da comercialização da sua própria produção rural -
incisos I e II do art.201-A do Decreto 3048 de 06//05/1999 e suas alterações - em
substituição às previstas no inciso I do art. 201 e art. 202 do referido Decreto,
devidas, não declaradas em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP ́s e nem recolhidas.
1.4.2 No Auto de Infração de Obrigações Principais - AIOP 37.023.873-7 foram
incluídas às contribuições devidas pela empresa destinadas às outras entidades
(SENAR) - alíquota 0,25% - incidente sobre a receita bruta da comercialização da
sua produção rural, não declaradas em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP ́s e nem recolhidas, nas competências
01/2007 a 12/2008.
1.4.3 No Auto de Infração de Obrigações Acessórias - AIOA 37.023.871-0 as Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP ́s, das
competências 01/2007 a 11/2008 foram entregues na rede bancária com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (sem a comercialização da produção rural pessoa jurídica – FPAS
744), contrariando o que determina o parágrafo 5o.do inciso IV, do artigo 32 da
Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97, sendo que o
descumprimento desta obrigação acarreta aplicação de multa , lançada neste
AIOA, conforme estipulado no parágrafo 5o., do inciso IV, do mesmo artigo acima
citado.
Após a publicação do Acórdão no 10-57.367, proferido pela 6a Turma da DRJ/POA,
julgando improcedente a impugnação, foi interposto recurso voluntário sustentando que as
exigências são ilegítimas, pelas seguintes razões: i) inclusão nas bases de cálculo de contribuições
com base em valores referentes venda de bens patrimoniais e de ativo imobilizado; e ii)
inconstitucionalidade da lei (e a possibilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade na
esfera administrativa).
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo. Entretanto, dele não é possível conhecer das
alegações de inconstitucionalidades, por força da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.046 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720202/2012-53
4
Portanto, o recurso deve ser parcialmente conhecido.
2. Mérito
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que o fundamento legal do AIOP no
37.023.872-9 e do AIOP no 37.023.873-7 é o art. 25 da Lei no 8.870/94, com redação dada pela Lei
no 10.256/2001. Veja-se:
Fundamentos Legais das Rubricas
215 - CONTRIBUICAO DO EMPREGADOR - PESSOA JURIDICA (SOBRE A PRODUCAO
RURAL)
215.05 - Competências: 01/2007 a 12/2007, 01/2008 a 12/2008 Lei n. 8.212, de
24.07.91, art. 25, paragrafos 3. e 4. (com as alteracoes da Lei n. 8.540, de 22.12.92
e da Lei n. 11.718, de 20.06.08); Lei n. 8.870, de 15.04.94, art. 25 (com as
alteracoes posteriores da Lei n. 10.256, de 09.07.2001), I, paragrafo 3. (com a
alteracao do art. 7. da Lei n. Lei 9.528, de 10.12.97); Decreto n. 1.197, de
14.07.94, art. 25, I, paragrafos 4. e 5.; Regulamento da Previdencia Social,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.1999, art. 201, IV, paragrafos 15, 16, 17
e paragrafo 18 (posteriormente revogado pelo Decreto 4.032, de 26.11.01).
Cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, no Tema no 651 da
Repercussão Geral (RE no 700.922), declarou ser constitucional a contribuição à seguridade social,
a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação
dada pela Lei no 10.256/2001.
No Tema no 651 da Repercussão Geral, também declarou ser constitucional a
contribuição social destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), de que trata o
art. 25, § 1o, da Lei no 8.870/1994, inclusive na redação conferida pela Lei no 10.256/2001.
Portanto, não há dúvidas quanto a constitucionalidade da exigência.
Ademais, a recorrente alegou que teriam sido incluídos, indevidamente, valores
referentes venda de bens patrimoniais e de ativo imobilizado nas bases de cálculo de
contribuições, quais sejam: pintos de um dia, de leite, de ovos e de galinha matriz.
Conforme definido no art. 25, §3o da Lei no 8.212/91, a “produção rural” é
integrada pelos “produtos de origem animal ou vegetal, em estado natural ou submetidos a
processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros,
os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento, lenhamento,
pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição,
carvoejamento, cozimento, destilação, moagem, torrefação, bem como os subprodutos e os
resíduos obtidos através desses processos”.
Nesse sentido, portanto, os bens vendidos pela recorrente integram a definição de
produção rural. Destaca-se ainda que o acórdão foi assertivo ao consignar que não há previsão
legal que permita a não incidência “das contribuições incidentes sobre a comercialização da
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.046 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720202/2012-53
5
produção rural pelo fato do produto rural estar classificado na contabilidade do sujeito passivo
como patrimônio e/ou ativo imobilizado”.
Por fim, rejeita-se o pedido de diligência, uma vez que (i) a diligência não se mostra
necessária para o deslinde da controvérsia e (ii) a diligência não tem a função de suprir material
probatório cujo ônus é da parte, afinal, a base de cálculo da exigência foi apurada com base na
contabilidade e nas notas fiscais de saída da recorrente. Portanto, a recorrente deveria
demonstrar (ou, ao menos, indicar) o equívoco do lançamento.
3. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 318
DF CARF MF
Original